Tribunal: STF
Processo: ARE 1506610
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Responsabilidade solidária de ex-proprietário. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA). Transferência do veículo. Baixa do gravame. Comunicação entre os sistemas do DETRAN. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por meio do qual mantida a sentença de 1º Grau que concluiu: “julgo procedente para anular os lançamentos tributários de IPVA relativamente aos 99 débitos dos 43 veículos listados na planilha da inicial e declaro a ilegitimidade do Autor em figurar como devedor dos supostos créditos tributários”. 



 2. O fato relevante. A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 1.153. No referido tema, este Pretório Excelso decidirá a respeito da matéria relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. No caso sob análise trata-se de saber se “a baixa dos gravames no SNG não é o bastante para afastar a responsabilidade tributária da autora quanto aos débitos de IPVA dos veículos arrendados, uma vez que continua figurando na qualidade de proprietária, em razão da inexistência de prova da comunicação de transferência de propriedade dos referidos veículos junto ao DETRAN”. 



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e declarou a ilegitimidade do autor da ação para figurar como devedor dos créditos tributários. O TJSP manteve a sentença de 1º Grau ao fundamento de que, “na alienação fiduciária, o credor fiduciário é o proprietário (ainda que resolúvel) do bem alienado, ficando na posse indireta do referido bem, enquanto o devedor torna-se possuidor direto. Se inadimplida a dívida, consolida-se a propriedade no credor fiduciário; se adimplida, retorna ao devedor fiduciante”, e que “o mesmo raciocínio se aplica no caso de leasing, pois, assim como se dá com o credor fiduciário, o arrendador permanece na propriedade do bem, perdendo tão somente a posse direta, transferida ao arrendatário, mas mantida a indireta”.



  II. Questão em discussão



 4. Saber se a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravame (SNG) é ou não suficiente para afastar a responsabilidade tributária da autora quanto aos débitos de IPVA dos veículos arrendados e se é ou não relevante “que a baixa do gravame fique cadastrada apenas no Sistema Nacional de Gravames, pois incumbe à Fazenda intercomunicar seus cadastros, ou pesquisar em todos eles antes de realizar suas cobranças”.



  III. Razões de decidir



 5. A temática objeto do recurso em análise não guarda relação com o julgamento do Tema nº 1.153 do ementário da Repercussão Geral.



 6. O Tribunal de origem concluiu que a autora informou a alteração de propriedade do veículo e que cabe à Fazenda intercomunicar os cadastros com essa informação. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Trânsito Brasileiro e Lei estadual nº 13.296, de 2008, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



  IV. Dispositivo 



 7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pela Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, contra decisão mediante a qual determinei a devolução dos autos para a origem a fim de aguardar-se o julgamento do Tema nº 1.153 do ementário da Repercussão Geral, conforme a seguinte ementa:



    “Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária. Tema RG nº 1.153. Julgamento definitivo pendente. Devolução à corte de origem.” (e-doc. 35).



    2. Nas razões dos embargos, a embargante argumenta que “a matéria trazida nos autos da Ação Anulatória não guarda nenhuma relação com o julgamento do Tema nº 1.153, do STF. O que pretende-se dizer é que independentemente do contrato entabulado entre as partes, seja, FINAME, arrendamento mercantil, alienação fiduciária ou outros, o mérito da anulatória é tão somente acerca da ilegitimidade do Embargante em figurar no polo passivo da obrigação tributária do IPVA diante das baixas realizadas nos gravames antes dos exercícios que se pretende anular” (e-doc. 39, p. 5, grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Melhor analisando os autos, verifico que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 1.153. No referido tema, este Pretório Excelso decidirá a respeito da matéria relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária.



    3.1. No caso sob análise trata-se de saber se “a baixa dos gravames no SNG não é o bastante para afastar a responsabilidade tributária da autora quanto aos débitos de IPVA dos veículos arrendados, uma vez que continua figurando na qualidade de proprietária, em razão da inexistência de prova da comunicação de transferência de propriedade dos referidos veículos junto ao DETRAN” (e-doc. 12, p. 5-6).



    4. Assim, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e passo à nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 4. A requerida insiste na tese de que a baixa dos gravames no SNG não é o bastante para afastar a responsabilidade tributária da autora quanto aos débitos de IPVA dos veículos arrendados, uma vez que continua figurando na qualidade de proprietária, em razão da inexistência de prova da comunicação de transferência de propriedade dos referidos veículos junto ao DETRAN. 



    Todavia, ficou demonstrada a consolidação com a consequente baixa dos respetivos gravames, por meio dos documentos juntados com a inicial (fls. 24, 33, 42, 51, 63, 72, 85, 91, 103, 112, 121, 129, 140, 152, 161, 171, 181, 191, 201, 213, 222, 234, 243, 249, 257, 266, 275, 284, 295, 303, 312, 324, 336, 347, 358, 369, 377, 385, 393, 403, 416, 426, 438). 



    Logo, a autora não realizou os fatos geradores posteriores às sobreditas baixas, momento em que deixou de ser proprietária. 



    Aliás, tal fato não foi negado pela requerida, que se limitou a aduzir que essa comunicação não bastaria para afastar a responsabilidade do alienante. 



    O art. 134 do CTB se aplica somente a penalidades, não se podendo interpretá-lo de modo a abarcar tributos: (...)



    Assim entende o STJ, conforme Súmula 585: ‘A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”. 



    É verdade que o art. 6º, II, da Lei Estadual 13.296/08 estipula que ‘são responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: (...) II - o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável’.



    Ocorre que o art. 31 da mesma Lei [estadual nº 13.296, de 2008] dispõe que o mencionado Cadastro deverá conter informações relativas a arrendamento mercantil ou alienação fiduciária. 



    E a autora informou a alteração da propriedade, tanto que houve baixa no referido cadastro dos veículos, conforme explicado acima.



    Irrelevante que a baixa do gravame fique cadastrada apenas no Sistema Nacional de Gravames, pois incumbe à Fazenda intercomunicar seus cadastros, ou pesquisar em todos eles antes de realizar suas cobranças.” (e-doc. 12, p. 4-6, grifos nossos).



    6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Trânsito Brasileiro e Lei estadual nº 13.296, de 2008, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos: 



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPVA. Benefício fiscal. Lei estadual nº 13.296/2008. Ausência de comprovação dos requisitos. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.506.190-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 23/09/2024, p. 26/09/2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas Leis estaduais nº 8.115, de 1985, e nº 14.381, de 2013, asseverou a ilegitimidade passiva do ora recorrido quanto ao pagamento dos débitos de IPVA. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.297.802-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 08/09/2023, grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator